Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL EXCLUSIVAMENTE EM CENTROS E POSTOS DE SAÚDE NAS REGIONAIS ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 27964248.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte recorrente alega fazer jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de reestabelecer a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET na sua folha de pagamento, enquanto preencher os requisitos legais; bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde setembro de 2020 até a devida implementação da gratificação na sua remuneração.
4. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. Os documentos apresentados aos autos comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de motorista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização; e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais (ID 27965419).
6. Contudo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir a sua carga horária semanal exclusivamente em Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
7. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
8. A comprovação de que a autora recebeu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET durante o período de junho de 2019 a agosto de 2020 não se mostra suficiente para condenação do réu à obrigação de continuar a efetuar tal pagamento.
9. Em virtude da sua natureza propter laborem, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que preencham os requisitos legais para a sua concessão.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.